Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O saneamento do feito se deu ao ID 10949084. Ao ID 20003454, a substituta processual DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA anuiu ao acordo entabulado nos autos. Ao ID 20844572, o DF informou que não se opunha à adesão pleiteada por DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA e desistiu quanto à peticionante dos recursos interpostos nesse processo e nos embargos à execução a ele conexos. Ao ID 20926113, o DF foi intimado para especificar quais recursos nesta execução a que se referia o pedido de desistência parcial constante do ID: 20844572, com vistas ao prosseguimento do feito em relação à anuente DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA. Ao ID 21550043, o DF informou ser desnecessário especificar qual recurso se desiste em cada manifestação de anuência do Distrito Federal É o relatório. Decido. É obrigação da parte colaborar com a Justiça e atuar com probidade e boa-fé. Com efeito, ao contrário do que sustenta o Distrito Federal, cumpre-lhe especificar os recursos a respeito dos quais está desistindo parcialmente, com vistas a viabilizar o prosseguimento do feito em relação aos anuentes do acordo que firmou com o SINDIRETA. O próprio DF, em situações anteriores, procedeu dessa forma, conforme documento de ID: 10949015. Em que pese a resistência infundada do DF, analisando o v. acórdão proferido no bojo dos EME 2008 00 2 015091-8, não consta discussão a respeito da aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, que fixou o limite para expedição de RPV em 10 (dez) salários mínimos. Outrossim, antes de remeter os presentes os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes a DEIJANIRA RIBEIRO MARTINS NETA, diga o SINDIRETA se há algum recurso pendente de julgamento nestes autos ou nos EE, os quais possam comprometer o prosseguimento do feito em relação à citada anuente. Ao fim, destaco que a recalcitrância do DF em contribuir para a solução do feito poderá acarretar a sua proibição de falar nos autos, bem ainda a imposição de multa. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador